Tribunal: TJSP
Processo: 1054150-10.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço. Estabelecimento de ensino de idiomas. Parte apelada, autora, que ingressou com ação de resolução do negócio cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Manutenção. Insurgência tão somente quanto ao dano moral. Parte apelante que resistiu no desfazimento do negócio proposto pela consumidora mesmo com a incidência da multa contratual. Celebração

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço. Estabelecimento de ensino de idiomas. Parte apelada, autora, que ingressou com ação de resolução do negócio cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Manutenção. Insurgência tão somente quanto ao dano moral. Parte apelante que resistiu no desfazimento do negócio proposto pela consumidora mesmo com a incidência da multa contratual. Celebração de 'carta de prorrogação' para que o semestre fosse ministrado de forma intensiva, o que não se concretizou. Manutenção da resistência da parte apelante em desfazer o negócio, mesmo com a incidência da penalidade em desfavor da parte apelada. Dano moral caracterizado. Quantum mantido em R$ 5.000,00. Sentença mantida. Recurso desprovido.